Tribunal: STF
Processo: HC 214754
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tentativa de homicídio. Absolvição. Desclassificação. 4. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.